Tribunal: TJMT
Processo: 1024258-70.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024258-70.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANA KOGUECHEREUDO ISTO - CPF: 703.384.181-72 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1024258-70.2020.8.11.0003

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Embargante(s): ROSANA KOGUECHEREUDO ISTO

Embargado(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – TESE DE ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO PELA CONCESSIONÁRIA – VOTO E ACÓRDÃO QUE MANTIVERAM A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC DE QUE SE SERVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC VINCULA-SE AO ENDEREÇO QUE RESIDE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo as matérias ora invocadas sido devidamente enfrentadas no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativas de rediscussão da matéria.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto e acórdão que negaram provimento ao recurso para manter a sentença de improcedência por fundamento diverso, ao argumento de que a parte promovente em momento algum informou qual o número da unidade consumidora que se serve, se limitando a fazer alegações genéricas, de modo que não comprovou os fatos constitutivos do seu direito.

Alega que houve contradição e omissão no voto, uma vez que negou a titularidade da UC indicada e comprovado na inicial que o endereço em que reside não corresponde ao endereço da UC relatada pela Embargada, bem como que se o seu endereço não corresponde ao endereço da suposta UC indicada pela embargada, logo a UC indicada não pode ser titularidade do embargante por ser de endereço diverso.

Afirma que a Declaração juntada na inicial é suficiente para comprovar o endereço em que reside, se tratando de documento publico, tornando incontroversa sua validade.

Requereu o acolhimento dos embargos para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Inicialmente, ressalto que os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo restado devidamente fundamentado no voto que esta magistrada entendeu que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, já que a parte promovente não comprovou a unidade consumidora que se serve, conforme trecho do voto que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença de improcedência seja mantida por fundamento diverso, porquanto não comprovado pela parte promovente os elementos mínimos de suas alegações.

O caso se trata de negativa de relação jurídica, onde a promovente alega que seu nome fora inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção, mesmo nuca tendo firmado contrato com a promovida.

Para comprovar suas alegações junta extrato de negativação e Declaração 134/2020 emitida pela Fundação Nacional do Índio para comprovar que reside na Aldeia Piebagau, todavia, não foi informado e muito menos comprovado nos autos de qual unidade consumidora se abastece, posto que não juntou qualquer fatura de energia, ônus que lhe incumbia.

Apesar de afirmar nos autos que “sempre utilizou energia de forma indireta”, em momento algum informou qual o número da unidade consumidora que se serve, se limitando a fazer alegações genéricas.

Embora a concessionária tenha juntado tão somente documentos unilaterais, vejo que na ficha cadastral consta que a unidade consumidora referente ao débito inscrito está localizada exatamente na Aldeia Piebagau, mesmo local em que a parte promovente informou residir.

Esta magistrada entente que a ficha cadastral e o histórico de contas, por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos do seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Para que não restem dúvidas, friso que ainda que não tenha havido a apresentação de contrato nos autos, a pretensão inicial foi julgada improcedente em virtude da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito pela promovente.

Apesar da parte promovente se insurgir nos embargos declaratórios alegando que o seu endereço não corresponde ao endereço da suposta UC indicada pela concessionária, no entendimento desta magistrada, faz-se necessário a comprovação de qual unidade consumidora se serve, já que é de conhecimento público que a energia elétrica se trata de serviço essencial.

Portanto, a matéria invocada foi devidamente apreciada, havendo mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão ou contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021